Tribunal: STF
Processo: SL 1594
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Ordem exarada pelo Juízo de primeiro grau determinando o depósito judicial de valores controvertidos. Antecipação da tutela recursal pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Vedação legal à tutela de urgência quando houver risco de irreversibilidade do ato decisório. Aparente configuração, na espécie. Possíveis efeitos deletérios decorrentes do levantamento do montante depositado em juízo. Liminar deferida. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de liminar, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Ilhabela/SP, visando a sustar os efeitos de acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos do Processo nº 5011686-10.2022.4.03.0000, por meio do qual concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a expedição de alvará para levantamento de todos os valores consignados à ordem do Juízo em favor do Município de São Sebastião.



    2. Consta dos autos que, na origem, o Município de Ilhabela/SP ajuizou ação declaratória de nulidade em face da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IGBE, do Município de São Sebastião/SP e do Município de Caraguatatuba/SP, em razão de suposta nulidade, por inobservância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de processo administrativo que resultou na alteração de critérios de partilha de royalties, devido à criação de nova linha geodésica ortogonal e paralela pelo IBGE. 



    O Juízo da 1ª Vara Federal de Caraguatatuba/SP, ao apreciar a pretensão formulada, julgou improcedente o pedido (eDOC. 53, fls. 16-40), mantendo, em consequência, a nova sistemática instituída pelo IBGE. No entanto, em seu ato sentencial, conservou a ordem anterior de depósito judicial dos valores controvertidos até o trânsito em julgado do processo. 



    Em face de referida decisão, tanto a ANP quanto o IBGE manejaram apelação impugnando tão somente o tópico atinente à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 



    O Município de São Sebastião/SP, ora interessado, por sua vez, interpôs o recurso previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, pugnnado pela reforma da sentença em dois tópicos, quais sejam (i) a manutenção da ordem de depósito judicial e (ii) a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, sendo certo que, em relação ao primeiro item, requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 



    De outro lado, o Município de Ilhabela/SP, ora requerente, apelou à alegação de perda superveniente de objeto da ação, requerendo, em decorrência, a reforma da sentença, para extinguir o feito sem resolução de mérito. 



    A Desembargadora Federal Marli Ferreira, Relatora, ao apreciar monocraticamente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzido pelo Município de São Sebastião/SP, negou o pleito. Contudo, manejado agravo interno, seguindo o voto da Relatora, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao recurso e determinou a expedição de alvará para levantamento de todos os valores consignados à ordem do Juízo em favor do Município de São Sebastião.



    Em razão de tal acórdão, o Município de Ilhabela/SP buscou, perante a Presidência do TRF da 3ª Região, a concessão de efeito suspensivo a recurso especial ainda não interposto, sendo certo que o Vice-Presidente daquela Corte, Desembargador Federal Antonio Carlos Cedenho, ao apreciar o pedido, deferiu a tutela jurisdicional requerida, para condicionar o levantamento dos depósitos realizados no bojo dos autos da Apelação 5000825-58.2020.4.03.6135 apenas após decisão definitiva naqueles autos. Posteriormente, entretanto, referido magistrado revogou a liminar antes concedida. 



    3. Na petição inicial, para amparar seu pedido, o autor sustenta, preliminarmente, o cabimento desta suspensão de liminar, a sua legitimidade ativa ad causam e, também, a natureza constitucional da matéria subjacente à decisão ora impugnada.



    Argumenta que o IBGE, ao demarcar novas linhas de projeção dos limites territoriais dos Municípios de Ilhabela/SP e São Sebastião/SP, redefinindo o Percentual Médio de Confrontação (PMC) utilizado para determinar as compensações financeiras (Royalties e Participação Especial), desrespeitou os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Além disso, a nova metodologia utilizada acarretou redução em 50% (cinquenta por cento) dos Royalties e da Participação Especial até então percebidos pelo Município de Ilhabela/SP.



    Afirma que, nos termos de acórdão exarado por esta Suprema Corte, a controvérsia formalizada na origem diz com matéria de índole constitucional, qual seja, a mudança dos critérios de partilha dos royalties do petróleo pelo IBGE e seus limites administrativos.



    Assevera que a nova conformação realizada pelo IBGE para projeção dos limites fronteiriços do Município de Ilhabela/SP importa em violação dos princípios da legalidade e da segurança jurídica, bem como em redução de receita originária do ente municipal. 



    Aponta que o levantamento iminente de valores depositados em juízo, alinhado à irreversibilidade da medida, fere sobremaneira o princípio da segurança jurídica, abalando gravemente a economia e a ordem públicas do Município de Ilhabela.



    4. Requerida, em síntese, a sustação dos efeitos da decisão que, exarada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, permitiu o levantamento de valores depositados em juízo antes do trânsito em julgado do processo principal.



    5. Determinei, em 13.12.2022, antes de apreciar o pleito formulado, a intimação da parte interessada e a abertura de vista ao Procurador-Geral da República.



    6. Nesta data, 14.12.2022, o Município de Ilhabela/SP, autor da presente suspensão de liminar, apresentou manifestação por meio da qual traz a conhecimento desta Suprema Corte fato novo (eDOC. 64), consistente na determinação, pela Desembargadora Federal Relatora da apelação, em 13.12.2022, de imediata expedição de alvará de levantamento em favor do Município de São Sebastião dos valores consignados à ordem do Juízo, depositados nos autos da ApCiv nº 5000825-58.2020.4.03.6135.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – , restringe-se a decisões proferidas por tribunais de instância inferior e tem seu manejo condicionado à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    A análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, sendo impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    8. Em razão da notícia superveniente trazida pelo Município de Ilhabela/SP, no sentido de que ontem, 13.12.2022, determinada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em juízo, aprecio a medida liminar requerida, ainda que em curso o prazo anteriormente assinado para manifestação dos interessados e oitiva do Procurador-Geral da República de modo a perfectibilizar o contraditório e cumprir o rito legal previsto no art. 4º, § 2º, da Lei 8.437/1992. 



    Entendo que o comando, da Desembargadora Relatora, de expedição de alvará com o fito de liberar valores depositados, por implicar prejuízo à presente suspensão de liminar, deve ser suspenso imediatamente,oportunizando a devida e imprescindível análise dos argumentos trazidos à colação pelo requerente, o exame dos fundamentos que serão apresentados por todos os interessados e o parecer do Procurador-Geral da República. Pontuo que, em se tratando de montante que se aproxima de 01 (um) bilhão de reais, seu levantamento revela-se medida de altíssima irreversibilidade, a recomendar, ao menos em juízo de estrita delibação, a sustação de efeitos de tal ordem. 



    Como se sabe, o § 3º do art. 300 do Código Processo Civil veda a concessão de tutela de urgência antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na verdade, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem compreendido que o caráter irreversível do decisum impugnado e o grave impacto concreto da medida autoriza a sustação de seus efeitos nos incidentes de contracautela (SS 5.281-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05.3.2022, v.g.). 



    Imperioso observar que a manutenção da ordem de depósito judicial não causará qualquer prejuízo ao Município de São Sebastião/SP, ora interessado, tendo em vista que o repasse de royalties de petróleo, de acordo com as novas diretrizes da ANP e do IBGE, jamais foi auferido pelo ente municipal em questão. 



    Em outras palavras: na peça orçamentária elaborada pelo Município de São Sebastião/SP não existe a previsão da receita referente aos royalties de petróleo segundo a nova metodologia, de modo que inviável sequer cogitar de desestruturação de políticas públicas e de violação da ordem administrativa e econômica do referido ente municipal.



    Na realidade, a prudência recomenda que se aguarde o trânsito em julgado da decisão a ser proferida no processo principal, como ressaltado na SL 173-AgR/SE, de modo a garantir que os valores depositados sejam entregues ao vencedor desta contenda, evitando-se, assim, que um dos Municípios seja compelido a devolver ao outro valor extremamente elevado em ação regressiva (Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    9. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, para sustar os efeitos do acórdão proferido nos autos do Processo nº 5011686-10.2022.4.03.0000, de modo a manter a ordem exarada pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Caraguatatuba/SP no Processo nº 5000825-58.2020.4.03.6135, no sentido de a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP continuar depositando em juízo os valores controvertidos. 



    10. Aguarde-se, em Secretaria, o decurso do prazo assinado aos interessados, bem assim ao Procurador-Geral da República, consoante determinado no despacho que exarei ontem, dia 13.12.2022.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Presidente